Tribunal: TJSP
Processo: 2242403-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido de levantamento de valores depositados em demanda que envolve prestação de serviços entre pessoas jurídicas de direito privado – Resolução n.o 623/2013, do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça – Competência da C. Seção de Direito Privado – Recurso não conhecido, com determinação de remessa à Seção competente."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000968098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2242403-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante
ROBERTO PADUA COSINI, são agravados GUILHERME AMARAL
FACHINI e RENATA AMARAL FACHINI.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão:"Não conheceram do recurso e
determinaram a remessa à Seção competente.. V. U.", em conformidade com o
voto do Relator.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS EDUARDO PACHI (Presidente) E REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
2
Agravo de Instrumento no 2242403-68.2020.8.26.0000
VOTO No 31238
Agravo de instrumento no 2242403-68.2020.8.26.0000
Comarca: Santos
Agravante:
ROBERTO PÁDUA COSINI
Agravado:
GUILHERME AMARAL FACHINI E OUTRO
Juiz de 1a Inst.: Daniel Ribeiro de Paula
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Pedido
de
levantamento de valores depositados em demanda que
envolve prestação de serviços entre pessoas jurídicas de
direito privado
Resolução n.o 623/2013, do Órgão
Especial deste E. Tribunal de Justiça Competência da
C. Seção de Direito Privado Recurso não conhecido,
com determinação de remessa à Seção competente.”
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ROBERTO PÁDUA COSINI contra decisão que, nos autos do
pedido de levantamento iniciado por GUILHERME AMARAL
FACHINI E OUTRO deferiu o levantamento de valores depositados
judicialmente, referente à cessão de crédito originária da ação de
cobrança em que contendiam Enob Engenharia e Obras Ltda. e
Prodesan Progresso e Desenvolvimento de Santos S.A.. Postula a
concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão
agravada.
O recurso processou-se sem a concessão do efeito
pretendido (fls. 160/161). O MM. Juiz de Primeiro Grau prestou
informações (fls. 212/219).
Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
3
Agravo de Instrumento no 2242403-68.2020.8.26.0000
221/227).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Analisando os autos, pode-se aferir que a ação
originária trata-se demanda sob procedimento ordinário, envolvendo
prestação de serviços, tendo como partes Enob Engenharia e Obras
Ltda. e Prodesan
Progresso e Desenvolvimento de Santos S.A..
Referida ação tramita perante a 11a Vara Cível da Comarca de Santos,
autos do processo n° 0028808-18.1999.8.26.0562.
Naqueles autos, foi realizado depósito judicial,
tendo sido iniciado o pedido de levantamento de valores (autos n°
1008828-33.2020.8.26.0562), em que se postula a liberação de
valores que envolveriam cessão de crédito existente entre a Enob e os
ora agravados, Guilherme Amaral Fachini e Renata Amaral Fachini.
Verifica-se que a ação constitui típica avença de
Direito Privado, onde o Estado, o Município ou suas autarquias não
integram a lide, circunstância que afasta a competência da E. Seção de
Direito Público para apreciação e julgamento do correspondente
recurso, nos termos da Resolução n.o 623, de 16 de outubro de 2013,
do C. Órgão especial deste E. Tribunal de Justiça (com as posteriores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
4
Agravo de Instrumento no 2242403-68.2020.8.26.0000
alterações).
Vale ressaltar que, recurso de agravo de
instrumento n° 2140469-43.2015.8.26.0000, anteriormente apreciado
por esta C. Câmara, que não conheceu do mesmo, pela
intempestividade (Voto 21562), não tem o condão de alterar a
competência prevista na Resolução acima mencionada.
Por conseguinte, necessário o reconhecimento da
incompetência desta Câmara de Direito Público para conhecimento e
julgamento do presente recurso, determinando-se sua remessa à uma
das Seções de Direto Privado deste E. Tribunal de Justiça.
Ocorrendo
isto,
NÃO
CONHEÇO
DO
RECURSO, determinando-se a redistribuição dos autos a uma das C.
Câmaras da Seção de Direito Privado, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
cp